Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-61.2013.8.11.0090
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000823-61.2013.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMETA MATO GROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0001-90 (APELANTE), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0001-66 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - CNPJ: 13.672.154/0001-71 (APELADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ARENAMIX SUPERMERCADO, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATADO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
–
RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Erro material constatado. Correção via
ex officio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos pela
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
de Acórdão que,
à unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto
em face da empresa
GS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
, assim ementado (ID. 226698691):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARMENTE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA – ESPERA INJUSTIFICADA DE CONSERTO/REPARO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva, pois, pelo que se depreende dos autos que a causa de pedir está pautada na falha na prestação de serviço em razão da demora no conserto de veículo objeto da lide.

Conforme preceitua o art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de serviços são considerados responsáveis solidários.

Descabida a inclusão da seguradora indicada pela requerida, máxime porque a ela é facultado demandar em ação de regresso, que será ajuizada em processo autônomo, “facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide", nos exatos termos do art. 88 da Lei Consumerista.

A falha na prestação de serviço é incontroversa, mormente porque não prevalece que as requeridas não atenderam a demanda em tempo sequer razoável, deixando o requerente à mercê da incapacidade de resolver a contenda. Logo, não há justificativa plausível que autorize a isenção da responsabilidade civil da requerida, aqui apelante.

É desarrazoado aceitar que o consumidor tenha que aguardar por 09 (nove) meses para um reparo do veículo, cuja promessa inicial era de 03 (três) dias. Destarte, resta cabalmente configurada a responsabilidade civil, uma vez que a omissão das requeridas foi determinante ao evento danoso.

A Embargante aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido; sustenta que o apelo por ela interposto não fora apreciado e julgado.

Ressalta que, apesar de constar o nome da pessoa jurídica no Acórdão como parte recorrente, não consta seu nome no relatório do Voto Condutor. Por fim, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos de lei relacionados à matéria.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 228308197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Verifica-se, de plano, que os Embargos
não merecem acolhimento.

Contudo, observa-se hipótese de retificação de
erro material
no Voto Relator, pelo que se faz
ex officio
.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Observa-se que, de fato, apesar de constar o nome da Recorrente
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
na conclusão do Acórdão, o nome da pessoa jurídica não foi mencionado no Relatório do Voto Condutor (ID. 226698692).

Todavia, importante ressaltar que o apelo interposto pela Apelante
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
– constante no ID. 218831190 – foi sim apreciado e julgado no Acórdão Recorrido (ID. 226698689), tanto é verdade que, no corpo do Voto Condutor,
o nome da pessoa jurídica, ora Embargante, fora mencionado.

A propósito, restou fundamentado que a falha na prestação de serviço se constitui como fato incontroverso, vale dizer a demanda não foi sanada em tempo razoável.

Logo, não há justificativa plausível que autorize a isenção da responsabilidade civil da requerida, aqui apelante.

Este ponto, inclusive, é o ponto de inconformismo da Embargante, que foi devidamente enfrentado no Acórdão ora recorrido.

Ficou muito claro, no Acórdão, a aplicabilidade do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual explicita que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
Referido dispositivo estabelece, ainda, que o serviço se mostra defeituoso
“quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão a ser sanada. Em verdade, o que a Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeita-se os Embargos de Declaração.

Todavia, por verificar hipótese de retificação no Acórdão recorrido, reconhece-se
erro material
no Voto Condutor, pelo que se determina,
ex officio
, a inclusão do nome da pessoa jurídica ora Embargante no Relatório do Acórdão, de sorte que:

Onde se lê: “
Apelação: interposta pela
COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
”

Leia-se: “Apelação: interposta pela
“COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024